Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021107-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), ETIENE ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA - CPF: 807.409.361-15 (AGRAVANTE), ELIZANGELA CARDOSO ASVOLINSQUE FARIA - CPF: 029.331.661-94 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – SUSPENSÃO DA AÇÃO – ORDEM EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFETAÇÃO DA MATÉRIA – TEMA 1095/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Verifica-se que a ação manejada pela parte autora, ora agravante, tem como ponto nuclear, a resolução de um contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjetivo de alienação fiduciária, o qual, a toda evidência, está interligado ao tema em debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ETIENE ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas de no 1040032-12.2021.8.11.0002, ajuizada em face da BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA, determinou a suspensão do processo até o julgamento final dos Recursos Especiais de n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP.

Para tanto, aduz a agravante, que a demanda não se encontra afetada pelos recursos especiais mencionados na decisão recorrida, cujo debate consiste na “Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”.

Esclarece que, para a aplicação da tese dos recursos repetitivos ao caso
sub judice
, o pacto adjetivo de alienação fiduciária deveria estar averbado na matrícula do imóvel, o que, por sua vez, não ocorreu, de modo que, não há que se falar em propriedade fiduciária, hipótese que torna possível a rescisão do contrato.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP.

Na espécie, consoante se infere dos Recursos Especiais supramencionados, da relatoria do Eminente Ministro Marco Buzzi, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.

1. Delimitação da controvérsia: 1.1.
Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia
. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 8/6/2021.)

No caso, verifica-se que a ação manejada pela parte autora, ora agravante, tem como ponto nuclear, a resolução de um contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjetivo de alienação fiduciária, o qual, a toda evidência, está interligado ao tema em debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, em caso muito semelhante, que inclusive envolve a empresa agravada, assim decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO TEMA 1095/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1
Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
(STJ – 2a Seção - ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.891.498 - SP (2020/0215694-6)
(
N.U 1013195-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com o que foi determinado pelo Tribunal da Cidadania.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023